Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-08.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE USO INDEVIDO DE DISTINTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. Configuração do delito e da contravenção. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que se conformou a Defesa com a condenação em si. Condenação mantida.
PENA. Art. 46, LCP: Base no mínimo legal e assim mantida, à míngua de modificadores. Art.

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE USO INDEVIDO DE DISTINTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. Configuração do delito e da contravenção. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que se conformou a Defesa com a condenação em si. Condenação mantida.
PENA. Art. 46, LCP: Base no mínimo legal e assim mantida, à míngua de modificadores. Art. 16, § un., IV, Lei no 10.826/03: Pena-base fixada em 2/3 acima do mínimo legal, pelo fato de a arma de fogo estar municiada e ter-se utilizado o apelante da contravenção penal de uso indevido de distintivo para "furtar-se às consequências decorrentes de sua conduta criminosa". Redução. Circunstâncias insuficientes para ensejar o aumento da pena-base, tornando necessária sua fixação no piso. A seguir, a pena é tornada definitiva, na ausência de modificadoras, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do C. STJ. Penas totais redimensionadas para 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.
REGIME E BENEFÍCIOS. Fixado o regime inicial semiaberto e negadas benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pela gravidade do delito e a reiteração criminosa após 2 dias do presente delito. Alteração, ante a redução da pena ora operada e apelante primário e de bons antecedentes. Substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, com regime aberto em caso de descumprimento.
Recurso provido para redimensionar o total das penas impostas para 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, bem como para substituir a corporal por 2 restritivas de direitos, com expedição de alvará de soltura.